Tribunal: TJDFT
Processo: 0734255-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERMO INICIAL DO PRAZO AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CIÊNCIA DA ORDEM. INTEMPESTIVIDADE. LOCATÁRIO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA.
I. De acordo com o disposto no art. 675 do CPC, é de 05 (cinco) dias o prazo para oposição de embargos de terceiro, sendo que, no caso em que se visa obstar ordem reintegração de posse, tem início a partir da data em que se cumpriu, ou se tentou cumprir, o mandado, ou seja, a partir da data em que houve a ciência daquele que se intitula possuidor.
II. Consoante o art. 674 do CPC, os embargos de terceiro somente serão acolhidos se a ordem de constrição judicial do bem for indevida. A ocupação do imóvel por terceiro, em decorrência de contrato de locação verbal firmado com o promitente comprador, não obsta a legítima rescisão judicial do contrato de compromisso de compra e venda, nem a retomada do bem pelas promitentes vendedoras.
III. Negou-se provimento ao recurso.